Tribunal: TJES
Processo: 0005531-89.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005531-89.2019.8.08.0006

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTROLE JUDICIAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
“O princípio da separação dos poderes não possui natureza absoluta e ilimitada, na medida em que as funções estatais se complementam, com observância do sistema de freios e contrapesos das regras constitucionais. Assim, diante da demora da Administração Pública, o Poder Judiciário pode determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social nos casos que visem resguardar a supremacia da dignidade humana, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.” (TJES, Apelação Cível nº 0027533-38.2015.8.08.0024, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 06/12/2023).
2.
Hipótese em que a ausência de
Serviço Regional de Polícia Técnico-Científica no Município de Aracruz vem inviabilizando o bom funcionamento da 13ª Delegacia Regional e, por consequência, prejudicando a prestação de um serviço eficiente de segurança pública na região.
3.
Trata-se, portanto, de situação de omissão estatal na efetivação de direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial, a ensejar a interferência do Poder Judiciário.
4.
No que tange à alegação de violação ao princípio da reserva do possível, o mesmo não pode ser invocado pelo Poder Executivo como forma de se escusar da omissão da prestação de serviços que visem assegurar direitos fundamentais.
5.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005531-89.2019.8.08.0006

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se, na origem, de “
Ação Civil Pública”
ajuizada pelo Ministério Público Estadual em desfavor do Estado do Espírito Santo, requerendo seja o ente público compelido a instalar e colocar em funcionamento na 13ª Delegacia Regional [localizada no Município de Aracruz] o Serviço Regional de Polícia Técnico-Científica, com Seções de Perícia Criminal, de Identificação e Médico-Legal, sob pena de multa diária.

Afirma, neste sentido, que, após a deflagração do Inquérito Civil nº 2017.0032.7754-26 no âmbito da Promotoria de Justiça Cumulativa de Aracruz, verificou-se a necessidade de instalação de serviço de perícia criminal e serviço médico-legal na 13ª Delegacia Regional, pois, em razão do quadro deficitário, os atendimentos de perícia oficial e serviço médico-legal de Aracruz operam-se no Município de Linhares.

Alega, ainda, que tal cenário leva a uma série de transtornos que vêm se reiterando no desempenho das atividades policiais, levando-se em conta o não atendimento dos padrões de eficiência, de maneira que algumas autoridades já reivindicaram a instalação do serviço de perícia criminal e serviço médico-legal naquela unidade, contudo, sem obter sucesso.

Em primeira instância a MM Juíza de piso julgou procedente a pretensão autoral e condenou o ente público “
na obrigação de fazer consubstanciada na instalação, em definitivo, na 13ª Delegacia Regional, em Aracruz, do Serviço Regional de Polícia Técnico-científica, com seções de perícia criminal, de identificação e médico-legal, inclusive mediante contratações, licitações, concursos públicos e o que se mostrar necessário, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses
”.

Em suas razões recursais o Estado pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese:
(i)
que o princípio da separação dos poderes impõe a necessária observância das competências constitucionais do Legislativo, Executivo e Judiciário, vedando a interferência do Judiciário na elaboração de políticas públicas;
(ii)
que a sentença recorrida apresenta clara afronta ao poder discricionário da administração estadual;
(iii)
que o Estado vem adotando medidas necessárias para solucionar o problema, tais como a edição da Lei Complementar nº 756/2013 e a abertura de concurso público para Polícia Civil do Estado do Espírito Santo;
(iv)
que não há qualquer ineficiência no serviço prestado atualmente;
(v)
que a atuação da Administração Pública encontra limites na própria capacidade financeira do ente público (princípio da reserva do possível); e
(vi)
que o prazo fixado na sentença para cumprimento da obrigação – 24 (vinte e quatro) meses – é inexequível.

Pois bem. Prefacialmente, é importante destacar que a
Ação Civil Pública, enquanto ação jurídica prevista na legislação brasileira destinada à proteção de direitos difusos e coletivos, trata-se de importante instrumento destinado “
a buscar a implementação de políticas públicas com relevante repercussão social” (
STJ, REsp 1294451/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/10/2016).

Além disso, a jurisprudência reconhece a possibilidade de controle de políticas públicas pelo Poder Judiciário “
em situações excepcionais, quando houver prova inequívoca de que o Poder Executivo, por ato comissivo ou omissivo, deixou de cumprir os encargos político-jurídicos de sua competência, deixando de promover as medidas voltadas à efetivação dos direitos difusos e coletivos previstos na Constituição Federal
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189004886, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 23/08/2019).

No mesmo sentido, destaco:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA E ADEQUAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE – INSPEÇÃO REALIZADA PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA – CONTROLE JUDICIAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – SERVIÇOS NÃO INTERROMPIDOS – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA ORDEM EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA – RECURSOS DESPROVIDOS – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. Em que pese tenham sido adotadas algumas medidas visando a adequação da Unidade de Saúde de Jesus de Nazareth, verifica-se, ao contrário do que sustenta o ente municipal, que tais medidas não se mostraram adequadas para atender, por completo, as exigências e os parâmetros estabelecidos pela vigilância sanitária, não tendo o município se desincumbido do ônus de promover o adequado acesso da população local à unidade de saúde referida. Os documentos referentes às instalações físicas do prédio apontam a necessidade de realização de reformas emergenciais, visando a segurança dos servidores e pacientes, com destaque para o fato de que tais adequações já haviam sido apontadas desde o ano de 2009 sem que tenha havido efetiva melhoria e adequação da dita unidade de saúde.
2. O princípio da separação dos poderes não possui natureza absoluta e ilimitada, na medida em que as funções estatais se complementam, com observância do sistema de freios e contrapesos das regras constitucionais. Assim, diante da demora da Administração Pública, o Poder Judiciário pode determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social nos casos que visem resguardar a supremacia da dignidade humana, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.
[...] (TJES, Apelação Cível nº 0027533-38.2015.8.08.0024, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 06/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AQUISIÇÃO DE UTI MÓVEL PELO ENTE MUNICIPAL. DIREITO À SAÚDE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. PRINCÍPIO ORÇAMENTÁRIO. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO ESTATAL COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA.
1) O Poder Judiciário pode determinar à Administração Pública que adote as providências necessárias para a asseguração dos direitos fundamentais dos cidadãos, circunstância que não afronta o princípio da separação dos Poderes. Precedentes do STF e do STJ. 2) “Não há violação ao princípio constitucional da tripartição dos poderes, nem ao princípio da reserva do possível, quando o comando jurisdicional determina ações que objetivam assegurar a consecução de direito constitucional à integridade física e patrimonial das pessoas, ante a omissão do poder público”. (TJES. 0001813-24.2019.8.08.0026. Quarta Câmara Cível. Rel. Des. Subs. Luiz Guilherme Risso. 04/Sep/2023)
[...] (TJES, Apelação Cível nº 0001975-49.2016.8.08.0050, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 02/10/2023)

No presente caso, conforme se infere a partir da leitura da peça vestibular da ação principal (fls. 15/24-v), a ausência de
Serviço Regional de Polícia Técnico-Científica no Município de Aracruz vem inviabilizando o bom funcionamento da 13ª Delegacia Regional e, por consequência, prejudicando a prestação de um serviço eficiente de segurança pública na região.

De acordo com o artigo 144 da Constituição Federal, a segurança pública é dever do Estado e direito dos cidadãos, devendo ser exercida para a
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos órgãos de polícia.

Trata-se, portanto, de situação de omissão estatal na efetivação de direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial, a ensejar a interferência do Poder Judiciário.

No mesmo sentido é o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 6771345):

“Não se pode olvidar que a prestação de serviços de segurança pública se encontra entre os bens intangíveis mais importantes ao ser humano, digno de receber a tutela protetiva estatal e judicial, porque se consubstancia em característica indissociável do direito à vida, à inviolabilidade física e moral, à liberdade e ao patrimônio.

Além de constituir um direito social, a segurança pública é uma garantia fundamental que deve ser a todos assegurada, cabendo ao Estado, em sentido lato, proporcionar as condições mínimas para sua eficaz implementação. [...]

Nessa ótica, resta clarividente que o direito à segurança pública faz parte do elenco dos direitos fundamentais, que são aqueles inerentes ao chamado princípio da dignidade humana, o qual tem como objetivo garantir um mínimo de direitos essenciais à vida digna e decente.

No caso em tela, pelo que se extrai dos autos, mormente pelo Inquérito Civil acostado, encontram-se presentes os requisitos que o STF assentou para a intervenção do Judiciário nas políticas públicas: “(...) Segundo a jurisprudência do Supremo, são três os requisitos a viabilizar a incursão judicial nesse campo, a saber: a natureza constitucional da política pública reclamada, a existência de correlação entre ela e os direitos fundamentais e a prova de que há omissão ou prestação deficiente pela Administração Pública, inexistindo justificativa razoável para tal comportamento.” (RE 440.028 SP)

Portanto, sem ignorar o princípio constitucional da separação dos poderes, até mesmo porque a própria Constituição prevê a inafastabilidade da jurisdição, é preciso reforçar a necessidade de concretização das normas constitucionais, de modo que, sempre quando verificado o descumprimento desses preceitos por parte da Administração Pública, o Poder Judiciário está autorizado a intervir, para garantir a efetivação deles, inexistindo, pois, qualquer ofensa ao pacto federativo. [...]

Ainda sobre o tema, certo é que a documentação acostada aos autos se mostrou suficiente à conclusão de que o Estado do Espírito Santo tem adotado conduta omissa na garantia de ofertar um adequado serviço de segurança pública no município de Aracruz junto a 13ª Delegacia Regional, que, com a implementação do Serviço de Polícia Técnico Científica, poderá ser corrigida.”

No que tange à alegação de violação ao princípio da reserva do possível, o mesmo não pode ser invocado pelo Poder Executivo como forma de se escusar da omissão da prestação de serviços que visem assegurar direitos fundamentais. Nestes termos, “
A teoria da reserva do possível, na perspectiva do Supremo Tribunal Federal, não pode resguardar postura da Administração para se furtar em adotar medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, notadamente o direito à vida que está intimamente ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana (RE 768825 AgR/BA e ARE 893.253 AgR/SE)
” (
TJES, Apelação Cível nº 5004915-32.2021.8.08.0047, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 06/12/2023).

Por fim, quanto ao prazo
fixado na sentença para cumprimento da obrigação – 24 (vinte e quatro) meses –, entendo que o mesmo mostra-se
como razoável e proporcional, não sendo encontrado qualquer motivo para sua ampliação, tendo em vista que a própria sentença já considerou a necessidade de realização de concursos públicos e licitações quando o estipulou.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0005531-89.2019.8.08.0006

APELANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Pedi vista dos autos para apreciar a questão em debate com maior profundidade e, ao assim fazê-lo, me convenci dos fundamentos expendidos pelo e. Relator, razão pela qual o acompanho, para conhecer do recurso e a ele negar provimento, mantendo, pois, a sentença que condenou o ente estatal na obrigação de fazer, consubstanciada na instalação em definitivo na 13ª Delegacia Regional, em Aracruz, do Serviço Regional de Polícia Técnico-Científica, com seções de perícia criminal, de identificação e médico-legal, inclusive mediante contratações, licitações, concursos públicos e o que se mostrar necessário, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses.

É como voto.